Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por duas vezes pelo crime previsto no artigo 218-B, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais. O réu requereu sua absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para a condenação do apelante pelo crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito restam demonstradas por meio de depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelos arquivos de mídia anexados aos autos, contendo mensagens do réu com conteúdo sugestivo e de aliciamento sexual.
4. O depoimento das vítimas, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborado por outros elementos dos autos, como laudos, mensagens e testemunhos.
5. A negativa do réu, isolada no conjunto probatório, não possui força suficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade do crime.
6. O crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual se caracteriza pelo induzimento ou facilitação da prática da prostituição por menores de 18 anos, independentemente da efetiva consumação do ato sexual, sendo suficiente a tentativa de aliciamento.
7. A pena foi corretamente fixada, considerando as circunstâncias judiciais e a atenuante da tentativa, com redução proporcional.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais decorre da comprovação do dano sofrido pela vítima e do pedido expresso na denúncia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por provas documentais e testemunhais, possui força probatória suficiente para a condenação em crimes contra a dignidade sexual.
2. O crime previsto no artigo 218-B do Código Penal caracteriza-se pelo induzimento, atração ou facilitação da prostituição ou exploração sexual de menor de idade, independentemente da efetiva prática do ato sexual.
3. A fixação de indenização mínima por danos morais independe de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia e comprovação do fato criminoso.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 218-B, 14, II, e 69; CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983 dos recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 1697333, 07124103020218070006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/5/2023; TJSP, Ap. 70077599116, 8a Câmara Criminal, Rel. Fabianne Breton Baisch, j. 27/11/2019.